Tribunal: TJDFT
Processo: 0711313-55.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. INSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. CONFIRMAÇÃO EXPRESSA DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE SE PRETENDE A ANULAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. ALEGAÇÕES SOBRE QUESTÕES JÁ TRANSITADAS EM JULGADO. VEDAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O princípio da dialeticidade recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 1.1. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao princípio da dialeticidade recursal, porquanto a apelante, não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença.
2. Conforme inteligência do art. 175 do Código Civil, a confirmação expressa ou a execução voluntária de negócio jurídico anulável importa a extinção de todas as ações, ou exceções, de que contra ele dispusesse o devedor.
3. A decisão devidamente fundamentada deve ser entendida como aquela que externaliza suficientemente as razões do magistrado, expondo as bases jurídicas responsáveis pelo convencimento do julgador, sob pena de nulidade do provimento jurisdicional.
4. Nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil, a coisa julgada torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. 4.1. Já o art. 508 do mesmo Diploma Legal, insere uma lógica em nosso ordenamento jurídico segundo a qual considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Tal regra visa evitar a eterna discussão de uma mesma pretensão, mas por ângulos diversos a cada nova discussão, bem como para evitar o dispêndio inútil da atividade processual.
5. A aplicação da multa por litigância de má-fé exige a demonstração da presença de uma das hipóteses do art. 80 do Código de Processo Civil, bem como a prova cabal do dolo da parte, o que se vislumbra na situação em julgamento.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.